Tribunal: TJDFT
Processo: 0032645-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032645-03.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JESUITO SEGUNDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ART. 58 DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. NULIDADE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. NEGÓCIO JURÍDICO, VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO. LOTES. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. “MELHOR POSSE”. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA. CUMPRIDA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. COMPROVADOS. COMODATO COM BEM DE CURATELADO. INCAPACIDADE. CONHECIMENTO. NULIDADE. ARTS. 580, 1.749, II, C/C, 1.774 e 1.781, C/C, 166, IV E 169, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. ARTS. 171, I E 172, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO ESBULHO. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 240, CAPUT. DO CPC. DESFORÇO. ART. 1.210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO DA DATA DO ESBULHO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO AJUIZADA. CPC/73. SENTENÇA PROLATADA. CPC/15. INFORMATIVO STJ N. 648. HONORÁRIOS MAJORADOS EM AMBOS OS RECURSOS. 1. Na hipótese de julgamento conjunto de ações conexas, a interposição simultânea de duas apelações, em face da parte da sentença que julgou cada pedido, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 58 do CPC. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para macular a sentença. Uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Em se tratando de ocupação de imóvel situado em área irregular, a solução da reintegração de posse se dá no âmbito de quem exerce a “melhor posse”. 4. O Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel. Art. 561 do CPC. Inviável, pois, o deferimento de proteção possessória em seu benefício. 4.1. Por outro lado, emerge dos autos, conforme certidão de cumprimento de mandado de verificação, que os Apelados sofreram esbulho e perda das suas posses. 4.2. Por conseguinte, as suas reintegrações são medidas que se impoem, nos termos do art. 560 do CPC. 5. Quando a parte contratual firma contrato de comodato, com conhecimento de que o bem imóvel objeto tem seus direitos possessórios pertencentes a incapaz, mesmo que através do respectivo curador, não pode posteriormente alegar a nulidade, nos termos dos arts. 580, 1.749, II, c/c, 1.774 e 1.781, c/c, 166, IV e 169, todos do Código Civil, ou a anulabilidade, nos termos dos arts. 171, I e 172, ambos do mesmo Código, deste negócio jurídico, sob o pálio desta incapacidade do comodante, em razão de restar configurada a nulidade de algibeira, ao beneficiar-se da própria torpeza, nos termos do art. 422 deste Código. 6. Inexistindo notificação extrajudicial ou estando esta ilegível ou outra prova de desforço, a data do esbulho restará comprovada na data da citação, mesmo que de processo diverso, nos termos do art. 372 do CPC, em razão de restar demonstrada a constituição em mora do esbulhador, nos termos do art. 240, caput, do CPC, bem como o desforço do esbulhado, nos termos do art. 1.210, § 1o, do Código Civil. 7. Apelos desprovidos. Ação ajuizada na vigência do CPC/73. Sentença prolatada na vigência do CPC/15. Informativo STJ n. 648. Honorários majorados em ambos os recursos. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104, inciso I, do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico assinado por incapaz; b) artigos 1.196 do CC e 927, inciso I, do Código de Processo Civil/73 (561, inciso I, do CPC/2015), sob o argumento de ser impossível a reintegração de posse, sem a prova da posse dos recorridos; c) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, suscitando negativa de prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro dos preparos (ID 25165906). Todavia, limitou-se a comprovar o pagamento de forma simples (ID 25522908). Assim, mostram-se desertos os apelos constitucionais. Ainda, que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não poderia ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 104 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Outrossim, no que concerne à aludida nulidade documental, em razão da Apelada ter assinado, em data posterior à sua interdição, razão, também, não assiste ao Apelante. Quanto a esta questão, quando a Apelada obteve os direitos possessórios sobre o Lote 13, no dia 19/08/1996, ainda não tinha sido interditada (0034134-46.2012.8.07.0007 - ID 6816848, pags. 26/28). Em 18/02/2006, em que pese a incapacidade da Apelada, quando firmou o negócio jurídico de “membramento” dos lotes 12 e 14 ao lote 13, estava acompanhada de sua curadora e genitora, a qual também assinou o segundo termo aditivo àquele termo de cessão de direitos possessórios (0032645-03.2014.8.07.0007 – ID 6816588, pags. 49/57). Nesse sentido, como observado pelo Ministério Público (0034134-46.2012.8.07.0007 - ID 8773778, pags. 600/616), o negócio jurídico foi firmado no melhor interesse da curatelada, ora Apelada, nos termos do art. 1.741, c/c, art. 1.774, ambos do Código Civil. Por conseguinte, inexiste nulidade documental, sendo o negócio jurídico válido (ID 17186296). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1.196 do CC e 927, inciso I, do Código de Processo Civil/73 (561, inciso I, do CPC/2015), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os recorridos sofreram esbulho e perda das duas posses, razão pela qual a reintegração é medida que se impõe, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao recurso especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023*